Tribunal: CARF
Processo: 10120.720341/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720341/2012-34
ACÓRDÃO
2002-009.507 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARICE DA SILVA SALES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Apresentada prova da dependência, nos termos legais, deve ser
reconhecida a dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.507 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720341/2012-34
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi expedida notificação de lançamento
(fls. 44 a 47), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.347,62,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções indevidamente pleiteadas a título de
dependentes (R$ 8.279,40, por não ter comprovado que detinha a guarda judicial
dos menores listados à fl. 42), despesas com instrução (R$ 3.726,00, por serem
gastos com pessoa não aceita como dependente) e despesas médicas (R$
12.032,04, gastos em benefício de não dependente).
Cientificada do lançamento em 21/12/2011 (fl. 48), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 e 3), em 16/1/2016, instruída com os documentos de fls. 4 a
28, contestando parcialmente a exigência.
Protesta pelo restabelecimento das deduções referentes às dependentes Alice
Ferreira Sales e Amanda Ferreira Sales (R$ 1.655,88, por dependente) e suas
correspondentes despesas com instrução (total de R$ 2.484,00) e despesas
médicas (somatório de R$ 824,89).
Cópia da Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física (DIRPF) a que se reporta
o lançamento foi juntada às fls. 29 a 36.
Cálculo do imposto suplementar decorrente da parcela não litigiosa foi efetuado à
fl. 50 e transferido para o processo de no 10120-722.002/2012-92 (fls. 51 a 53),
remanescendo em litígio imposto suplementar de R$ 1.820,68 e acréscimos (fl.
54).
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.507 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720341/2012-34
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 24/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução de dependentes e consequentes deduções de
despesas médicas e com instrução.
A DRJ assim se pronunciou ao manter o crédito tributário na integralidade:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações.
A Lei 9.250/1995, art. 35, inc. V, possibilita que seja considerado como
dependente, para fins de cálculo do IRPF, o neto, sem arrimo dos pais, até 21
anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
O documento de fl. 27 é apenas um Termo de Acordo de Guarda firmado
perante a Promotoria de Justiça da Comarca de Pontalina, em 2006. Não foi
apresentada prova de que o Poder Judiciário tenha ratificado o referido acordo.
Portanto, não ficou comprovado que a contribuinte detinha a guarda judicial das
netas menores (Amanda Ferreira Sales e Alice Ferreira Sales), no ano-calendário
em lide (2008), devendo ser mantida a glosa referente a dependentes.
Não restabelecida a dedução referente às dependentes pleiteadas acima,
mantém-se as glosas de despesas com instrução e despesas médicas em litígio,
por se referirem a gastos com não dependentes para fins de IRPF (documentos de
fls. 26 e 17 a 25, respectivamente).
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além
de ser informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada,
com adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção
de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.507 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720341/2012-34
4
que só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência
legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso
possui o condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a
documentação referente a homologação de guarda judicial de menores pactuada perante
o Ministério Público, admito as provas carreadas (fls. 75 a 89).
Analisando o pedido judicial realizado pelo órgão ministerial (fl. 76), há o
reconhecimento do acordo firmado em outubro de 2006, bem como o pedido de
homologação do que havia sido pactuado, inegável que a condição de dependência
iniciou-se no ano de 2006.
Ressalta a decisão recorrida que não havia prova da ratificação do acordo
pelo Poder Judiciário. Para contrapor o argumento, o recorrente junta aos autos à fl 77 a
homologação do pacto.
Com isso, entendo que restou comprovada a condição de dependentes de
Amando Ferreira Sales e Alice Ferreira Sales, devendo, por conseguinte, serem
restabelecidas as deduções com dependência e as consequentes deduções com
despesas médicas e com instrução.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 98
DF CARF MF
Original